Tribunal: CARF
Processo: 15374.720173/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.720173/2010-57
ACÓRDÃO
1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THALES COMMUNICATIONS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR IRRF
SOBRE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DO OFERECIMENTO
À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento
do período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, sendo necessário
demonstrar que as receitas correspondentes foram oferecidas à
tributação. Inteligência da Súmula CARF no 80.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIAS.
DESCABIMENTO.
Nos processos decorrentes de pedido de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao interessado, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a demonstrar a sua existência.
Não compete ao órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio da
realização de diligências, que, via de regra, cabem em situações em que há
dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam
complementação ou esclarecimentos adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Em votação preliminar, por maioria de votos, rejeitou-se a
proposta da conversão do julgamento em diligência realizada pela Conselheira Edeli Pereira Bessa,
restando vencida unicamente a proponente da diligência. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
2

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 268/278,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls.
162/176, aviada pela interessada contra o teor do Despacho Decisório de fls. 151/156, que não
reconheceu o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, no
valor de R$ 366.900,47 e, por conseguinte, não homologou as compensações declaradas.
2.Em resumo, o DD deixou de reconhecer o direito creditório em razão da
inconsistência entre receitas declaradas e rendimentos informados pelas fontes pagadoras
relativamente aos valores de IR retido por órgãos públicos federais quando dos pagamentos
efetuados à empresa pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços.
3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 07134.50766.090805.1.7.02-4418
(fl.5/10) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2004 no valor
de R$ 366.900,47 para compensar débitos próprios. Ainda segundo consta do PER/DCOMP, o
crédito em questão seria constituído por imposto de renda retido na fonte – IRRF nos códigos de
retenção 6147, 3426 e 6190 e pagamentos de estimativa mensal referentes aos meses de janeiro
e fevereiro/2004. O crédito teria sido utilizado nos seguintes PER/DCOMP:

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
3
Por intermédio do Parecer Conclusivo DIORT-DERAT/RJ no 141/2010 e respectivo
Despacho Decisório de 03/05/2010 (fl.151/156), o direito creditório não foi reconhecido e as
compensações, em consequência, não homologadas. Transcrevo os seguintes excertos:

Tendo tomado ciência do Parecer/Despacho Decisório em 10/06/2010(fl.160), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 12/07/2010(fl.162/176), através de
procurador (fl.177/180 e 181/200) alegando em síntese que:
1. A manifestante teve ciência da decisão em 10/06/2010. Portanto, a presente
manifestação é tempestiva;
2. A autoridade fiscal, ao analisar o referido procedimento de compensação,
proferiu Despacho Decisório pelo qual não homologou as compensações que
utilizaram o saldo negativo IRPJ-2004, baseando-se na diferença das
informações prestadas na DIRF relativas aos rendimentos pagos e o valor
informado do rendimento (receita) na Demonstração de Resultado (Ficha 6 da
DIPJ), declarando assim a iliquidez e incerteza do crédito, situação totalmente
descabida;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
4
3. A manifestante realiza seu faturamento de acordo com o regime de
competência, ou seja, pelo registro das suas receitas quando da efetiva
prestação dos serviços, ao contrário da Fonte Pagadora que registra seus fatos
pelo regime de caixa;
4. Ocorreu equívoco por parte do Fisco Federal ao analisar as informações
referentes aos rendimentos declarados na DIRF pela fonte pagadora e os
rendimentos declarados na demonstração de resultado apontada na DIPJ/2005;
5. O valor passível de restituição foi evidenciado na DIPJ/2005 assim como nas
respectivas DCTF apresentadas para o período de 2004 conforme restará
demonstrado adiante;
6. Os recolhimentos que compõem as antecipações IRPJ devem corresponder,
exatamente, aos valores devidos em cada mês, guardando estrita
correspondência com a respectiva base de apuração;
7. O art.231 do RIR/99 classifica como pagos, a soma dos impostos devidos,
recolhidos mensalmente por meio de DARF, imposto retido na fonte e os valores
compensados; (reproduz Ficha 12-A da DIPJ/2005)8.
8. O saldo negativo é resultante da diferença entre o valor de apuração do tributo
(linhas 1 e 3) e a soma de todos os créditos vinculados, passíveis de dedução
(linhas 5 e 16), que, sendo maior, constitui valor passível de compensação;
9. O crédito de saldo negativo IRPJ é composto de valores pagos em DARF (R$
31.157,96) e valores retidos na fonte (R$ 394.695,75), na sua maioria,
decorrentes de órgãos públicos;

10. Se considerarmos todos os aspectos legais e principalmente as informações
trazidas aos autos, baseadas em documentos contábeis/fiscais, não restarão
dúvidas da existência integral do crédito pleiteado;
11. A manifestante reconhece suas receitas em estrita obediência ao regime de
competência registrando as mesmas no período em que o serviço é
efetivamente realizado;
12. Tal fato acabou por ocasionar a diferença apontada pela autoridade fiscal que
não observou nem reconheceu a verdadeira demonstração de resultado
referente ao ano-calendário 2004, simplesmente considerando as informações
contidas nas DIRF das fontes pagadoras, sem verificar a origem da
contrapartida;
13. A diferença apontada é decorrente do regime adotado pela manifestante –
competência – onde o registro das receitas é realizado no momento da
prestação do serviço, em contrapartida ao regime de caixa, adotado pela fonte
pagadora, que declara seus fatos (despesas) somente quando ocorre o efetivo
desembolso de numerários, não levando em consideração o momento da
realização do serviço;
14. Para melhor entendimento foi elaborada planilha esclarecedora, demonstrando
que a diferença levantada pela autoridade fiscal é decorrente de contratos
realizados am anos anteriores (1998 a 2003), na presente situação, Contrato de
no 21 e 22 realizado com a ANATEL, onde a empresa realizou o faturamento no
decorrer dos anos, face o regime de competência, todavia os efetivos
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
5
recebimentos dos dispêndios ocorreram em 2004, onde somente neste
momento (pagamento) é que as fontes pagadoras declaram em DIRF os
respectivos rendimentos e o IR/Fonte retido;

15. Fica claro, portanto, que a diferença verificada pelo Fisco Federal é decorrente
tão somente do recebimento posterior de prestações de serviços já realizadas e
cujas receitas foram reconhecidas pelo regime de competência em
contrapartida a informação de tais receitas (rendimentos) pelas fontes
pagadoras que são informadas no exercício que ocorre o pagamento;
16. Este descasamento temporal entre o recolhimento da receita pela manifestante
e a informação prestada em DIRF pela fonte pagadora dessa mesma receita em
período diverso é que gera o descasamento na informação prestada pela
manifestante na DIPJ/2005;
17. A autoridade fiscal não homologou as compensações que utilizaram saldo
negativo IRPJ do ano-calendário 2004 por ter entendido equivocadamente que
o crédito é ilíquido e incerto, não sendo assim passível de utilização em
procedimento de compensação;
18. O art.170 do CTN prevê que a lei poderá permitir que o contribuinte quite seus
débitos fiscais mediante compensação com créditos próprios líquidos e certos;
(transcreve caput do art.170)
19. Nesse contexto foi editada a Lei no 9.430/96, artigo 74, tratou do tema, vigente
há época, que trata da compensação; (transcreve caput do art.74)
20. A manifestante apurou créditos de natureza tributária líquida e certa contra a
Fazenda nacional podendo utilizá-los para quitar seus débitos fiscais próprios;
21. O crédito de saldo negativo se tornou líquido quando restou evidenciada a
monta excedente diante do valor real a título de imposto sobre o lucro real;
22. O crédito é certo pois foi verificada retenção/pagamento superior ao imposto
devido;
23. Compensação é modalidade de extinção do crédito tributário (art.156, II do
CTN) e §2o do art.74 da Lei 9.430/96;
24. Uma vez efetuada a compensação, esta tem o condão de extinguir, de imediato,
o débito fiscal. Contudo, o Fisco disporá do prazo de 5 (cinco) anos, a contar da
apresentação da declaração, para realizar conferência do crédito utilizado;
25. A manifestante declarou em sua DIPJ/2005 que devia, a título de imposto sobre
o lucro real a quantia de R$ 98.669,59, informando ainda que houve retenção
de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 392.601,42 e pagamentos
de estimativas mensais mediante DARF pago de R$ 72.968,63, ambos
reconhecidos pela Receita Federal do Brasil – RFB, sendo incontroversa a
ocorrência de saldo negativo IRPJ de R$ 366.900,46 no ano-calendário 2004,
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
6
crédito líquido e certo contra a Fazenda Nacional, passível de utilização em
compensação;
26. A certeza desse crédito é apresentada na própria DIPJ/2005 e DCTF`s, as quais
atestam de forma clara e precisa que houve retenções de imposto de renda e os
pagamentos de estimativas mensais naquele período;
27. Requer seja admitida a manifestação de inconformidade;
28. Requer a realização de diligência fiscal, se for julgada necessária e suficiente
para demonstrar a verdade dos fatos e do direito;
29. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação das
compensações;
30. Protesta por todos os meios de prova admitidos, mormente pela produção de
prova documental adicional que se faça necessária ao adequado esclarecimento
por parte desta autoridade fiscal.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
PER/DCOMP`s (fl.11/118), consulta DIPJ`s entregues (fl.119), extrato processo (fl.121/123),
despacho (fl.126), planilha retenções (fl.129), DIPJ/2005 ano-calendário 2004 Fichas 12-A, 11 e
06-A (fl.130/135), DCTF 1o T/2004 – retificadora (fl.136/137), DIRF 2004 (fl.138/150), DIPJ/2005
AC-2004 (fl.208/224), planilha retenções 2004 (fl.232/233), comprovantes retenções (fl. 235, 237,
238, 239, 241), contabilização créditos com retenção (fl.242), conta corrente (fl.243), nota fiscal
no 002706 (fl.244), balancete analítico de 01/01 a 31/12/2004 (fl.245/260), termo apensação
(fl.263/265) e despacho encaminhamento (fl.267).
4.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(PA) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECEITAS OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. DIRF. COMPROVAÇÃO.
As receitas decorrentes de venda de mercadorias ou prestação de serviços devem ser
oferecidas à tributação segundo o regime de competência. Cabe ao contribuinte provar,
mediante documentos hábeis e idôneos, equívoco nas DIRF entregues pelas fontes
pagadoras em relação às receitas tributadas no período.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
As diligências consideradas prescindíveis para a solução da lide devem ser indeferidas.
SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA.
O acréscimo ao lucro líquido de receitas não oferecidas à tributação na DIPJ resultou na
apuração de IRPJ a pagar em vez de saldo negativo, razão pela qual o direito creditório
não deve ser reconhecido.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
As provas que o contribuinte possuir devem ser apresentadas juntamente com a
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, ressalvadas as exceções previstas na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 294/308, via do
qual, em síntese, deduz os seguintes argumentos:

1. Princípio da Verdade Material, Ampla Defesa e Devido Processo Legal
o Inexistência de preclusão: O acórdão recorrido manteve a glosa
pautando-se exclusivamente nas conclusões do Auditor Fiscal, sem
analisar adequadamente os argumentos e provas apresentados.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
7
o Obrigação de buscar a verdade material: Mesmo que a Recorrente não
tenha apresentado algum documento considerado indispensável, isso
não afasta o dever dos julgadores de buscar a verdade material, inclusive
com a intimação do contribuinte se necessário.
o Jurisprudência administrativa: A Recorrente cita acórdão da CSRF (9101-
002.203) reconhecendo que um erro de preenchimento não pode gerar
impasse insuperável, inviabilizando a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
o Documentação suficiente: Foram apresentados documentos (Balancete,
Notas Fiscais, Planilhas de Retenção, comprovantes financeiros)
suficientes para comprovar a veracidade dos fatos, que foram
desconsiderados pela decisão.

2. Liquidez dos Créditos Indicados para Compensação
o Divergência de regimes contábeis: A diferença encontrada pela
fiscalização decorre da adoção de regimes contábeis distintos:
 Recorrente: regime de competência (reconhecimento no
momento da prestação do serviço)
 Fontes pagadoras: regime de caixa (reconhecimento quando do
efetivo pagamento)
o Operações com órgãos públicos: A Recorrente realiza a maior parte de
suas operações com órgãos públicos, havendo prestação de serviço em
determinado período com pagamento em meses ou anos posteriores.
o Prestação de serviços anterior a 2004: Os valores recebidos em 2004
(aproximadamente R$ 10 milhões) referem-se a serviços prestados
desde 1998, que já haviam sido tributados regularmente pelo regime de
competência.
o Descasamento
temporal
legítimo:
O
descasamento
entre
o
reconhecimento da receita pela Recorrente e a informação prestada em
DIRF não invalida os créditos e compensações.

3. Infração ao Artigo 142 do Código Tributário Nacional
o Limitação da análise fiscal: A fiscalização limitou-se a comparar a receita
oferecida à tributação e o ingresso de caixa apenas do ano de 2004, sem
considerar o reconhecimento em anos anteriores.
o Postergação de receita: Citando acórdão do CARF (1201-002.120), a
Recorrente argumenta que na hipótese de postergação de receita, a
autoridade fiscal deve considerar receitas oferecidas à tributação em
períodos anteriores.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
8
o Necessidade de análise ampla: A autoridade fiscal deveria ter
examinado exercícios anteriores para verificar a efetiva tributação dos
valores.

4. Pedidos:
o Conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, com reforma
integral do acórdão recorrido, reconhecimento do direito aos créditos
pleiteados e homologação integral das compensações.
o Cancelamento da cobrança de IRRF (código 0561) e respectivos
acréscimos.
o Alternativamente, baixa do processo em diligência para apresentação de
documentos adicionais.
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de PER/DCOMPs cujo direito creditório consiste em saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 366.900,47, relativo ao ano-calendário de 2004. Este saldo
negativo teria sido originado da dedução de retenções na fonte efetuadas por órgãos públicos
federais. No entanto, ao examinar os sistemas IRPJ CONSULTA e SIEF/DIRF, a autoridade fiscal
identificou uma discrepância significativa entre os valores declarados.
9.Conforme constatado, os rendimentos relativos aos códigos de receita 6147
(Produtos - Retenção em pagamentos por Órgãos Públicos) e 6190 (Serviços - Retenção em
pagamento por Órgão Público) totalizavam R$ 10.497.008,26, segundo informado pelas fontes
pagadoras em DIRF. Entretanto, na Demonstração do Resultado da empresa (ficha 06A da DIRPJ),
o somatório das receitas de mercadorias e serviços declaradas totalizava apenas R$ 6.628.365,79,
evidenciando uma diferença de R$ 3.868.642,47.
10.Esta discrepância indicou que nem todas as receitas correspondentes às
retenções na fonte foram oferecidas à tributação pela empresa. De acordo com a legislação
aplicável, especialmente o artigo 170 do Código Tributário Nacional e o artigo 64 da Lei no 9.430,
de 1996, para que o imposto retido na fonte seja deduzido ou compensado, as receitas
correspondentes devem ter sido computadas na determinação do lucro real.
11.Diante dessa inconsistência, a autoridade fiscal concluiu que o crédito pleiteado
não atendia aos requisitos fundamentais de certeza e liquidez, indispensáveis para a homologação
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
9
da compensação tributária. Consequentemente, as Declarações de Compensação (DCOMP)
eletrônicas apresentadas pela empresa não foram homologadas.
12.Em breve resumo, na sua manifestação de inconformidade de fls. 162/176, o
sujeito passivo defendeu que a divergência apontada pela fiscalização decorreu
fundamentalmente da utilização de regimes contábeis distintos, isto é, a empresa reconheceu
suas receitas pelo regime de competência, registrando-as no momento da efetiva prestação dos
serviços, enquanto as fontes pagadoras, principalmente órgãos públicos que representam mais de
80% de suas operações, utilizam o regime de caixa, declarando os rendimentos apenas quando
realizam o pagamento.
13.Esta diferença metodológica gerou o que a empresa denomina como
"descasamento temporal" entre o reconhecimento das receitas e sua informação em DIRF. A
incongruência identificada pela fiscalização entre os valores informados em DIRF pelas fontes
pagadoras (R$ 10.497.008,26) e os valores declarados na DIPJ (R$ 6.628.365,79) decorreria de
serviços prestados e já tributados em exercícios anteriores (de 1998 a 2003), mas cujos
pagamentos foram efetivados apenas em 2004.
14.A decisão recorrida assim enfrentou a questão:
Contribuinte pleiteou crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2004 no valor
de R$ 366.900,47 via PER/DCOMP 07134.50766.090805.1.7.02-4418 (fl.5/10) para
compensar débitos próprios. A unidade de origem, por sua vez, não reconheceu o crédito
pleiteado com base nas seguintes razões:

Na ficha 06-A da DIPJ/2005 – Demonstração do Resultado (fl.135), o
contribuinte declarou nas linhas 07 e 08 receitas de revenda de
mercadorias e da prestação de serviços no total de R$ 6.628.365,79,
inferior aos rendimentos declarados pelas fontes pagadoras em DIRF,
onde temos apenas em relação aos códigos de receita 6147 e 6190
rendimentos no total de R$ 10.497.008,26 (fl.138), notando-se assim
uma diferença de R$ 3.868.642,47 que não foi oferecida à tributação, o
que descaracteriza a liquidez e certeza do saldo negativo pleiteado. O
parecer Conclusivo expõe esse entendimento à fl.154/155.
Em sua manifestação de inconformidade (fl.162/176), o contribuinte alega que a
diferença verificada refere-se ao fato de realizar seu faturamento de acordo com o regime
de competência, pelo registro das suas receitas quando da efetiva prestação dos serviços,
ao contrário da fonte pagadora que registra seus fatos pelo regime de caixa, ou seja,
somente quando ocorre o efetivo desembolso dos numerários, não levando em
consideração o momento da realização do serviço. Diz ainda que realiza mais de 80% de
suas operações com órgãos públicos, sendo que a impugnante reconhece a receita no
momento da prestação do serviço, mas seu recebimento ocorre em períodos seguintes.
Apresenta planilhas à fl.232/233. Por fim, solicita a realização de diligência para
demonstrar a verdade dos fatos e do direito.
A respeito das alegações apresentadas pelo contribuinte, cumpre afirmar que
efetivamente existe a possibilidade de descompasso entre o período de oferecimento à
tributação referente aos serviços prestados e o de recebimento das respectivas receitas.
Por outro lado, nos termos do art.16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
10
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso em tela, as provas juntadas aos autos pelo contribuinte (planilhas
retenções - fl.129 e 232/233, contabilização de créditos com retenção - fl.242, conta
corrente - fl.243, nota fiscal - fl.244, balancete analítico - fl.245/260) em nada contribuem
para comprovar as alegações de equívoco na apuração da autoridade administrativa sobre
os rendimentos não oferecidos à tributação.
A planilha de fl.233 sugere que parte das receitas recebidas em 2004 se referem a
serviços prestados nos anos-calendário 1998 a 2003. O impugnante faz referência aos
Contratos de no 21 e 22 realizados com a ANATEL, onde a empresa realizou o faturamento
no decorrer dos anos, face o regime de competência, todavia os efetivos recebimentos
dos dispêndios ocorreram em 2004. Entretanto:
1. Onde estão os contratos citados para fins de análise?
2. Onde estão os livros contábeis e notas fiscais para a comprovação das
prestações de serviços de 1998 a 2003 e vinculação aos contratos citados, bem
como a prova via depósitos bancários desses recebimentos apenas em 2004?
Dessa maneira, não tendo logrado êxito o contribuinte em comprovar as
alegações trazidas aos autos em sua manifestação de inconformidade, entendo que
devem ser considerados corretos os dados informados pelas fontes pagadoras em DIRF.
Temos como exceção apenas o montante de R$ 56.987,36 (nota fiscal no 002706 de
30/12/2003), que comprova a prestação de “SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM
EQUIPAMENTOS DE CFTV” no mês de dezembro/2003 e vencimento em 27/01/2004. O
extrato bancário de fl.243 comprova o recebimento em fevereiro/2004. A contabilização
de fl.242 ratifica o recebimento em fevereiro/2004. Assim, esse total deve ser excluído das
receitas omitidas.
Com relação aos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de renda na Fonte (fl.236/239), são todos do ano-calendário 2004 e não comprovam as
alegações trazidas aos autos
Com relação aos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de renda na Fonte (fl.236/239), são todos do ano-calendário 2004 e não comprovam as
alegações trazidas aos autos.
Os seguintes rendimentos e retenções devem ser considerados na Demonstração
do Resultado (Ficha 06-A):

Códigos 6147/6190: Rendimento=R$ 10.497.008,26 e IR-Fonte=R$
394.695,75
O Parecer Conclusivo chegou ao montante de R$ 3.868.642,47 como resultado da
diferença entre o total de rendimentos nos códigos 6147 e 6190 (R$ 10.497.008,26) e o
montante oferecido à tributação (R$ 6.628.365,79). Excluindo-se o valor de R$ 56.987,36,
devidamente comprovado esse recebimento em ano-calendário diverso daquele em que
ocorreu a tributação, o quantum a ser adicionado ao lucro líquido na Ficha 06-A é de R$
3.811.655,11. Dessa maneira, o novo lucro líquido à linha 55 passa a ser de R$
4.715.729,06.
O novo lucro real à fl.216 (Ficha 09-A, linha 48), por sua vez, agora é de R$
4.302.333,46.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
11
O cálculo do imposto de renda sobre o lucro real deve ser efetuado da seguinte
maneira:
Lucro Real= R$ 4.302.333,46;
Imposto (15%)= R$ 645.350,01;
Adicional (10%)= R$ 406.233,34;
IR-Fonte= R$ 394.695,75;
IR pago por estimativa (pagamentos + retenções utilizadas para deduzir
Estimativas)= R$ 201.407,18.
A Tabela a seguir faz a apuração do IRPJ sobre o lucro real:
IRPJ SOBRE O LUCRO REAL
ANO-CALENDÁRIO 2004

Assim, em vez de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2004, tem-se IRPJ a pagar
nesse período de apuração. Evidentemente, o montante a pagar apurado não pode ser
exigido do contribuinte por ter ocorrido a decadência do direito do Fisco efetuar o
lançamento. Em consequência, o crédito pleiteado não goza dos requisitos de liquidez e
certeza.
No que se refere ao pedido do contribuinte para a realização de diligência, cite-se
que nos termos do caput do art.18 do Decreto no 70.235/72:
"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine."
Destarte, indefiro o pedido de diligência por entendê-la prescindível para a
solução da lide ao amparo do caput do art.18 do Decreto no 70.235/72 combinado com o
inciso III do art.16 da mesma norma.
15.Em suma, a decisão de piso fundamentou-se, basicamente, na falha do
contribuinte em comprovar suas alegações.
16.A Recorrente deduz suas razões recursais com base em três pilares
argumentativos. Primeiramente, invoca os princípios da verdade material, da ampla defesa e do
devido processo legal, alegando que o acórdão recorrido se baseou exclusivamente nas
conclusões da auditoria fiscal, sem analisar adequadamente os argumentos e documentos
apresentados. Sustenta que a suposta não apresentação de documentos não afasta o dever dos
julgadores de perseguir a verdade material, inclusive com a possibilidade de intimação do
contribuinte para esclarecimentos adicionais.
17.O segundo eixo argumentativo refere-se à liquidez dos créditos indicados para
compensação. A Recorrente esclarece que a divergência identificada pela fiscalização decorre da
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
12
adoção de regimes contábeis distintos: enquanto a empresa adota o regime de competência,
reconhecendo suas receitas no momento da prestação do serviço, as fontes pagadoras utilizam o
regime de caixa, informando os rendimentos apenas quando do efetivo pagamento. Esse
descasamento temporal é especialmente relevante considerando que a Recorrente realiza a maior
parte de suas operações com órgãos públicos, onde é comum a prestação de serviços em
determinado período com pagamento em meses ou anos posteriores.
18.A empresa alega que apresentou com sua MI documentação demonstrando que
os valores recebidos em 2004 (aproximadamente R$ 10 milhões) referem-se a serviços prestados
desde 1998, que já haviam sido devidamente tributados em exercícios anteriores pelo regime de
competência. Assim, o descasamento entre o reconhecimento contábil da receita e a informação
prestada em DIRF pelas fontes pagadoras não descaracterizaria a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
19.Tais documentos consistiram em balancetes contábeis que demonstravam o
momento do reconhecimento das receitas pelo regime de competência, comprovando que a
empresa havia registrado os valores nos períodos em que os serviços foram efetivamente
prestados. Complementando esses registros contábeis, a Recorrente anexou notas fiscais emitidas
nos exercícios anteriores, evidenciando a cronologia das operações e o momento do faturamento,
que precedeu o efetivo recebimento dos valores.
20.Para estabelecer a correlação entre os valores reconhecidos contabilmente e as
retenções na fonte, a empresa incluiu planilhas detalhadas de retenção, o que acredita permitir
verificar que as receitas já haviam sido devidamente oferecidas à tributação nos respectivos
períodos de competência. Adicionalmente, foram apresentados comprovantes de movimentação
financeira que, no seu entender, confirmavam os ingressos de recursos apenas em 2004,
demonstrando o lapso temporal entre a prestação dos serviços e o seu efetivo pagamento.
21.Um elemento central da argumentação da Recorrente foi uma planilha
demonstrativa que o recurso destaca ter sido "absolutamente desconsiderada pela decisão de
primeira instância". Este documento apresentava um resumo do faturamento recebido em 2004,
com detalhamento por cliente (incluindo ANATEL, DECEA, ANAPOLIS, DIGISP e HSBC) e por ano de
prestação dos serviços. A planilha discriminava os valores conforme os anos de origem (FAT-98/99,
FAT-2000, FAT-2001, FAT-2002, FAT-2003 e FAT-2004), evidenciando que os recebimentos de 2004
correspondiam majoritariamente a serviços prestados em anos anteriores.
22.A Recorrente argumenta que essa documentação, analisada em conjunto, seria
suficiente para demonstrar que a divergência identificada pela fiscalização decorria
exclusivamente da diferença entre os regimes contábeis.
23.Por fim, a Recorrente alega infração ao artigo 142 do Código Tributário Nacional,
argumentando que a fiscalização se limitou a comparar receitas declaradas e ingressos de caixa
apenas do ano de 2004, sem considerar o reconhecimento em exercícios anteriores. Citando
precedente do CARF (Acórdão 1201-002.120), sustenta que, em casos de suposta postergação de
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
13
receita, a autoridade fiscal deve considerar receitas oferecidas à tributação em períodos
anteriores, sob pena de violação ao disposto no artigo 142 do CTN e no Parecer COSIT no 02, de
1996.
24.Pois bem, sendo a retenção provada por meio do respectivo comprovante ou
por outros meios1, é igualmente indispensável, no caso de apuração de IRPJ, a demonstração de
que as receitas sobre as quais foi retido o imposto que se pretende deduzir tenham sido
oferecidas à tributação, nos termos da Súmula CARF no 80, in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
25.Para maior clareza, consulte-se a ementa do acórdão 105-17.403, proferido pela
C. 5a Câmara do precursor 1o Conselho de Contribuintes, adotado como precedente da súmula em
espeque:
RESTITUIÇÃO - COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
OFERECIMENTO DO RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO - Declaração do tomador de que
realizou a retenção do tributo na fonte, aliada à nota fiscal emitida com referido destaque,
faz prova da existência do direito de crédito do contribuinte.
No entanto, não basta que o contribuinte comprove a existência do crédito do tributo
retido na fonte. Para fazer jus restituição, é necessário que seja demonstrado que o
rendimento de onde originou referido crédito tenha integrado a base de tributação do
imposto de renda. Sem esta demonstração, apesar de comprovada a existência do crédito,
não se implementa a condição necessária para sua devolução.
Recurso Voluntário negado.
26.Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente encartou aos autos a
seguinte prova documental:
 fls. 208/224: DIPJ 2004/2005.
 fls. 225/231: PER/DCOMPs.
 fls. 232: Planilha de retenções 2004.
 fls. 233: Resumo de faturamento recebido em 2004.
 fls. 234/237: Comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de Imposto
de Renda na Fonte emitidos por Anatel ref. ano-calendário de 2004.
 fls. 238: Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de
Renda na Fonte emitido por DCEA ref. ano-calendário de 2004.
 fls. 239: Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de
Renda na Fonte emitido por Base Aérea de Anápolis ref. ano-calendário de
2004.

1 Súmula CARF no 143: “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
14
 fls. 240: Informe Consolidado de Rendimentos Financeiros emitido por HSBC
ref. ano-calendário de 2004.
 fls. 241: Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de
Renda na Fonte emitido por Siemens ref. ano-calendário de 2004.
 fls. 242: Planilha “CONTABILIZAÇÃO DE CREDITOS C/RETENÇÃO”.
 fls. 243: Extrato conta corrente Banco do Brasil de 30/01/2004 a
27/02/2004.
 fls. 244: Notas fiscais fatura de serviços emitida contra Siemens em
30/12/2003.
 fls. 245/260: Balancete Analítico de 01/01/2004 até 31/12/2004.
27.No caso em análise, foi identificada significativa divergência entre os
rendimentos declarados pelas fontes pagadoras em DIRF (R$ 10.497.008,26) e o valor declarado
pela Recorrente como receita em sua DIPJ (R$ 6.628.365,79), resultando em diferença de R$
3.868.642,47.
28.A Recorrente sustenta que essa divergência decorre da utilização do regime de
competência para reconhecer suas receitas, enquanto as fontes pagadoras adotam o regime de
caixa, argumentando que os valores recebidos em 2004 se referem a serviços prestados entre
1998 e 2003.
29.Contudo, essa linha argumentativa não veio acompanhada de provas suficientes
e robustas. As planilhas elaboradas unilateralmente pela própria contribuinte e os balancetes
analíticos apresentados não constituem documentação hábil e idônea para comprovar suas
alegações.
30.Para demonstrar o alegado descasamento temporal entre a prestação dos
serviços e seu pagamento, seria imprescindível a apresentação de contratos celebrados em anos
anteriores, notas fiscais emitidas nos períodos correspondentes, livros fiscais e contábeis que
evidenciassem o lançamento dessas receitas nos anos de competência alegados, e comprovantes
de recolhimento do IRPJ sobre essas receitas nos anos anteriores (ou ao menos prova da
respectiva apuração). Como bem enfatizado pela decisão a quo, das provas apresentadas, apenas
uma nota fiscal (no 002706, de 30.12.2003) foi efetivamente reconhecida como comprovação
adequada, resultando na exclusão de apenas R$ 56.987,36 do total de receitas omitidas.
31.Não procedem as alegações de violação aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa e da verdade material. O processo administrativo fiscal seguiu rigorosamente os
trâmites previstos no Decreto no 70.235, de 1972, sendo assegurado à contribuinte o direito de
apresentar defesa e produzir provas.
32.A preclusão probatória é instituto jurídico legítimo previsto no art. 16, § 4o do
mesmo decreto, determinando que a prova documental seja apresentada na impugnação, salvo
exceções específicas que não foram demonstradas no caso em tela. De toda sorte, sequer após
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
15
aquele momento a Recorrente produziu qualquer prova adicional, sendo, portanto,
absolutamente desprovidas de fundamento suas alegações neste sentido.
33.De mais a mais, o princípio da verdade material não tem o condão de afastar a
preclusão probatória quando as provas estavam à disposição do contribuinte e poderiam ter sido
apresentadas tempestivamente. A diligência fiscal solicitada foi corretamente indeferida por se
mostrar prescindível para o julgamento da lide, uma vez que cabia à Recorrente apresentar
documentação adequada no momento processual oportuno.
34.Ao adicionar as receitas não declaradas ao lucro líquido, devidamente ajustado
pela exclusão da única nota fiscal comprovadamente referente a serviço prestado em 2003, a
decisão recorrida chegou ao novo lucro real de R$ 4.302.333,46. Considerando esta base de
cálculo corrigida, e aplicando-se as alíquotas devidas de IRPJ, menos as retenções na fonte e os
pagamentos por estimativa, verifica-se que a contribuinte teria, na verdade, IRPJ a pagar no valor
de R$ 455.480,42, ao invés do saldo negativo pleiteado de R$ 366.900,47.
35.Outrossim, a jurisprudência citada pela Recorrente (acórdão CARF no 1201-
002.120) não se aplica ao caso, pois trata de situação distinta relacionada à postergação de
receitas. No contexto dos autos, não há mera postergação, mas indícios de omissão de receitas,
diante da não comprovação do efetivo oferecimento à tributação dos valores em períodos
anteriores.
36.Vale dizer, a Recorrente não se desenvencilhou de provar o oferecimento à
tributação das receitas sobre as quais foi retido o imposto, não bastando para tanto a mera
juntada de documentos que, apesar de confirmarem a percepção das receitas e a retenção do
imposto na fonte, não são hábeis para demonstrar o efetivo oferecimento à tributação, ainda que
em períodos anteriores.
37.No mais, retire-se do oblívio que a comprovação do direito creditório incumbe
ao interessado, que deve apresentar elementos probantes aptos a demonstrar a sua higidez. Não
tendo a Recorrente logrado êxito nesse quesito, não compete ao órgão julgador suprir a
deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de regra, cabem em situações
em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam
complementação ou esclarecimentos adicionais. Por conseguinte, indefere-se o pedido de
realização de diligência tal como proposta na peça recursal.
38.Desse modo, à mingua de prova satisfatória de que as receitas correspondentes
foram computadas na base de cálculo do imposto, não há como se prover o apelo.
CONCLUSÃO
39.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
16

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2004 e não
reconhecido em análise manual das compensações a ele vinculadas, porque os rendimentos
correspondentes às retenções deduzidas no período não guardariam correspondência com os
informados na apuração de resultado. A autoridade julgadora de 1a instância considerou
insuficientes os documentos apresentados em manifestação de inconformidade porque:
No caso em tela, as provas juntadas aos autos pelo contribuinte (planilhas
retenções - fl.129 e 232/233, contabilização de créditos com retenção - fl.242,
conta corrente - fl.243, nota fiscal - fl.244, balancete analítico - fl.245/260) em
nada contribuem para comprovar as alegações de equívoco na apuração da
autoridade administrativa sobre os rendimentos não oferecidos à tributação.
A planilha de fl.233 sugere que parte das receitas recebidas em 2004 se referem a
serviços prestados nos anos-calendário 1998 a 2003. O impugnante faz referência
aos Contratos de no 21 e 22 realizados com a ANATEL, onde a empresa realizou o
faturamento no decorrer dos anos, face o regime de competência, todavia os
efetivos recebimentos dos dispêndios ocorreram em 2004. Entretanto:
1. Onde estão os contratos citados para fins de análise?
2. Onde estão os livros contábeis e notas fiscais para a comprovação das
prestações de serviços de 1998 a 2003 e vinculação aos contratos citados,
bem como a prova via depósitos bancários desses recebimentos apenas em
2004?
Dessa maneira, não tendo logrado êxito o contribuinte em comprovar as
alegações trazidas aos autos em sua manifestação de inconformidade, entendo
que devem ser considerados corretos os dados informados pelas fontes
pagadoras em DIRF. Temos como exceção apenas o montante de R$ 56.987,36
(nota fiscal no 002706 de 30/12/2003), que comprova a prestação de “SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV” no mês de dezembro/2003 e
vencimento em 27/01/2004. O extrato bancário de fl.243 comprova o
recebimento em fevereiro/2004. A contabilização de fl.242 ratifica o recebimento
em fevereiro/2004. Assim, esse total deve ser excluído das receitas omitidas.
Com relação aos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de renda na Fonte (fl.236/239), são todos do ano-calendário 2004 e não
comprovam as alegações trazidas aos autos.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
17
Apesar da comprovação parcial, a apuração recomposta evidenciou que a
Contribuinte teria IRPJ a pagar, e não a restituir.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte aduz que não poderiam os Julgadores de
1a instância desconsiderar por completo as Razões aduzidas pela ora Recorrente, assim como a
vasta documentação por ela apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade
(Balancete, Nota Fiscais, Planilhas de Retenção, comprovantes de movimentação financeira, etc),
os quais são suficientes à comprovação da veracidade dos fatos ora relatados e à
evidenciação/reconhecimento da integralidade do crédito ora pleiteado. Ainda mais no presente
caso, onde é evidente que houve um equívoco por parte da fiscalização ao deixar de observar a
divergências nos regimes de reconhecimento de despesas/receitas.
O I. Relator compreendeu que a argumentação da Contribuinte não veio
acompanhada de provas suficientes de sua alegação de descasamento de regimes de
reconhecimento de receitas e de efetivação das retenções, mas esta Conselheira conclui que
houve início de prova suficiente para esta demonstração, mormente tendo em conta que não
houve intimação, ao longo do procedimento fiscal, para esclarecimentos deste descompasso.
Registre-se que a jurisprudência administrativa está consolidada no sentido da
validade de exigências formuladas sem prévia intimação do sujeito passivo:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Todavia, a aplicação analógica deste proceder no âmbito da análise de
compensações declaradas impõe que a demanda probatória em manifestação de inconformidade
seja proporcional aos contornos da acusação. Impróprio, assim, exigir a juntada, em manifestação
de inconformidade, da escrituração de suporte dos fatos alegados se, durante o procedimento
fiscal, não se exigiu e, em consequência, não houve recusa a tal apresentação.
Por sua vez, a planilha à e-fl. 233 demonstra os faturamentos ocorridos entre 1998
e 2004, que estariam vinculados às retenções deduzidas apenas neste último período. Indica ali
órgãos públicos e instituição financeira, sendo mais relevante as operações com Anatel. Dentre
outros documentos, a Contribuinte apresenta Balancete Analítico no qual se vê que os direitos
junto ao cliente Anatel iniciam o ano de 2004 com saldo de R$ 5.784.064,20 e são reduzidos a R$
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
18
1.326.696,41 ao final do período, a indicar uma expressiva liquidação financeira no período em
questão.
Ademais, a prova do anterior oferecimento à tributação das receitas ou
rendimentos é complexa, especialmente quando não há análise antes iniciada a este respeito, de
modo a permitir a produção documental em relação a ocorrência específicas apontadas em
procedimento fiscal. Em tais circunstâncias, o início de prova documental autoriza a conversão do
julgamento em diligência na forma do art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Oportuno esclarecer, ainda, que a 1a Turma da CSRF tem admitido a dedução de
retenções de períodos anteriores, acompanhando, à unanimidade2, o entendimento assim
manifestado por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 9101-006.680:
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado ”descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, mas no ponto de mérito anterior ao tema aqui tratado.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
19
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
20
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido
pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos tributos, incidentes
sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a mesmo imposto e
mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na
apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que a lei
define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer
restrição ao período de apuração no qual a receita de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também nesta hipótese,
se a receita foi computada pelo regime de competência na base de cálculo dos
tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento futuro
ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o
sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo
imposto e as mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a
retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na
fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho
consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Assim, por todo o exposto, impõe-se reformar a premissa que, adotada pelo
Colegiado a quo, resultou na confirmação da decisão de 1a instância e na não
apreciação das provas apresentadas pela Contribuinte em recurso voluntário para
demonstrar que as receitas correspondentes às retenções deduzidas, e que
subsistiram glosadas, foram oferecidas à tributação.
Não merece acolhida integral, portanto, o pedido principal do recurso especial, no
sentido de reconhecimento integral do direito creditório, devendo ser atendido,
apenas, o pedido subsidiário de baixa dos autos à Turma Ordinária para novo
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.288 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720173/2010-57
21
O presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, reformando-se o acórdão recorrido, com RETORNO dos
autos ao Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de defesa sob a
premissa de que é possível a dedução das retenções na fonte se as receitas
correspondentes foram computadas no lucro tributável em períodos passados.
(destaques do original)
A interpretação, assim, é de que a Súmula CARF no 80 exige o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto, mas não impõe que elas tenham ocorrido,
necessariamente, no mesmo período de apuração.
Estas as razões para suscitar a preliminar de CONVERSÃO DO JULGAMENTO em
diligência, para que fosse confirmado, junto à escrituração contábil da Contribuinte, se as receitas
e rendimentos correspondentes às retenções deduzidas na apuração do IRPJ do ano-calendário
2004 foram oferecidas à tributação no próprio período ou em anos-calendário anteriores.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 331
DF CARF MF
Original